Tribunal: TJSP
Processo: 2086710-52.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR. Decisão interlocutória que indefere pedido de tutela de urgência. Acerto da decisão recorrida. Ausência dos requisitos do art. 300 e art. 301, ambos do CPC/2015. O arresto, enquanto medida cautelar, consiste na apreensão de bens indeterminados do patrimônio do devedor, para o fim de viabilizar futura

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR. Decisão interlocutória que indefere pedido de tutela de urgência. Acerto da decisão recorrida. Ausência dos requisitos do art. 300 e art. 301, ambos do CPC/2015. O arresto, enquanto medida cautelar, consiste na apreensão de bens indeterminados do patrimônio do devedor, para o fim de viabilizar futura penhora, visando a resguardar o direito pretendido. Ausência de probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Necessidade de oitiva da parte contrária e, se for o caso, dilação probatória.
RECURSO NÃO PROVIDO.